Tribunal: STF
Processo: RE 74783
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-04-02
Data de publicação: 1975-04-02

Ementa:
Embargos de divergência. - Acórdão que não conhece do recurso extraordinário nos termos das Súmulas 279 e 454. - Agüição de inaplicabilidade das Súmulas ao caso. - Natureza infringente dos embargos. Embargos de divergência não conhecidos.